Tribunal: STJ
Processo: 0014573-03.2021.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084495 - RJ(2025/0409244-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BOECHAT RANGEL - RJ064900
EMBARGADO
: UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP LTDA
ADVOGADOS
: THAÍS ATAYDE HENRIQUE - RJ124483
RAPHAEL NUNES DA SILVA - RJ130916
DANIEL BARROS DE LACERDA SOARES - RJ199474
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
19/05/2026
25/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6a72e258-2875-450b-beba-81ecea79fc9c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084495 - RJ(2025/0409244-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BOECHAT RANGEL - RJ064900
EMBARGADO
: UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP LTDA
ADVOGADOS
: THAÍS ATAYDE HENRIQUE - RJ124483
RAPHAEL NUNES DA SILVA - RJ130916
DANIEL BARROS DE LACERDA SOARES - RJ199474
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por ASSOCIACAO DE

DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do
do CPC;
art. 489
ii)
incidência da Súmula 518 do STJ; e, iii) incidência da Súmula 5 do STJ; e, iv)
prejudicialidade da análise do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA55907933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:54:58
Código de Controle do Documento: 52c98732-f79d-4d1a-b01b-b786c291ce6a

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma a existência
de omissão e contradição, pois, de fato, houve violação do
do CPC, tendo
art. 489
em vista que o acórdão recorrido julgou o processo sem enfrentar expressamente
o mérito dos pedidos. Aduz que o objeto do recurso especial não exige análise de
fatos e provas ou revisão de cláusulas contratuais. Assevera a presença de
obscuridade, pois o recurso especial não citou enunciado sumular como
fundamento para a reforma do acórdão, não podendo ser aplicada a Súmula 568
do STJ. Alega que o acórdão embargado viola dispositivos constitucionais (arts. 5o,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da
).
CF/88

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que
sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

I. Da alegada omissão quanto à análise do agravo em recurso especial
2. Verifica-se que a questão apontada pela parte embargante, resume-
se ao pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno, não se
constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado,
mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada.
3. De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno
para manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, nos termos da seguinte fundamentação:

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/RJ
i) ausência de violação do
do CPC;
art. 489
ii) incidência da Súmula 518 do STJ; e,
iii) incidência da Súmula 5 do STJ;
iv) prejudicialidade da análise do dissídio jurisprudencial.

- Da ausência de violação do
do CPC
art. 489
Documento eletrônico VDA55907933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:54:58
Código de Controle do Documento: 52c98732-f79d-4d1a-b01b-b786c291ce6a

Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do
do CPC, tendo
art. 489
em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
negativa de prestação jurisdicional no acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.183.105/MG,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
7/12/2023
AREsp n. 1.996.859/SP,
4/5/2022.

- Da Súmula 518 do STJ
Por meio da análise do agravo em recurso especial, é evidente que a
parte agravante não apresentou objeção à aplicação da
uma vez
Súmula 518/STJ,
que não demonstrou que seu recurso especial não se basearia na violação de
enunciado sumular.
Nesse sentido: AgInt no AgInt no
Terceira
AREsp n. 2.225.058/MT,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
10/4/2023
AREsp n. 2.206.195/RO,
17/8/2023.

- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais (Súmula 5 do STJ)
Nota-se, a partir da leitura do agravo em recurso especial, que a parte
agravante não conseguiu infirmar a incidência da
pois não
Súmula 5/STJ,
demonstrou que a análise do recurso especial prescinde da interpretação das
cláusulas do contrato objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.417.625/RS,
28/2/2024
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.

- Da prejudicialidade da análise do dissídio
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante, de fato, não trouxe argumentos aptos a afastar o óbice
da prejudicialidade da análise do dissídio em razão da incidência das Súmulas 5 e 7
do STJ. Importa ressaltar que a demonstração da divergência não pode estar
fundamentada em questões de fato, mas apenas na interpretação do dispositivo
legal. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.974.371/RJ,
e
Quarta Turma, DJe de
22/11/2023
REsp n. 1.907.171/RJ,
11/1/2024.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

4. Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta
instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que
Documento eletrônico VDA55907933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:54:58
Código de Controle do Documento: 52c98732-f79d-4d1a-b01b-b786c291ce6a

se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
5. Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.

II. Da alegada contradição quanto à ausência de violação do
do
art. 489

CPC e a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ
6. A decisão recorrida apreciou o processo de forma clara e precisa,
estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasaram. Como
asseverado no acórdão embargado, em razão da ausência da impugnação das
razões da decisão de admissibilidade, o agravo em recurso especial não foi
conhecido.
7. Ressalte-se que a contradição que autoriza a interposição dos
embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos da decisão e sua
parte dispositiva, e não a que diz respeito à linha de fundamentação adotada no
julgado. Ademais, os embargos declaratórios não se prestam a corrigir eventual
erro de julgamento. Nesse sentido: Edcl no
Terceira Turma, DJe
REsp 1.196.321/DF,
AgRg no
Quarta Turma, DJe
e
13/05/2013;
AREsp 278.641/MG,
12/03/2013;
Terceira Turma, DJe
REsp 1.099.820/SP,
17/03/2011.

III. Da alegada obscuridade quanto à incidência da Súmula 568 do STJ
8. Ressalte-se que a Súmula 568 do STJ foi aplicada na decisão de
admissibilidade do
e não no acórdão embargado. É importante destacar que
TJ/RJ
cabia à parte agravante impugnar especificamente a aplicação da Súmula 568 do
STJ nas razões do agravo em recurso especial, o que efetivamente não ocorreu.
Essa ausência de impugnação foi devidamente analisada no acórdão embargado,
com sólida fundamentação no sentido de que a falta de impugnação aos motivos
da decisão de admissibilidade inviabiliza o conhecimento do recurso. Assim, a
pretensão de rediscutir a aplicação da súmula extrapola o âmbito dos embargos de
declaração, que não se prestam para corrigir eventual inconformismo com o
mérito da decisão.
9. Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
10. Por fim, registra-se que eventual violação a dispositivos
constitucionais é matéria a ser apreciada em sede de recurso extraordinário
Documento eletrônico VDA55907933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:54:58
Código de Controle do Documento: 52c98732-f79d-4d1a-b01b-b786c291ce6a

perante o STF. Com efeito, ao julgador do STJ não é permitido adentrar na
competência do STF, sequer para prequestionar matéria constitucional, sob pena
de violar a rígida distribuição de competência recursal disposta na CF.
11. Advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55907933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:54:58
Código de Controle do Documento: 52c98732-f79d-4d1a-b01b-b786c291ce6a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.084.495 / RJ
Número Registro: 2025/0409244-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00145730320218190002 00290971120218190000 01041806220238190000 1041806220238190000
145730320218190002 202524511579 290971120218190000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP
LTDA
ADVOGADOS : THAÍS ATAYDE HENRIQUE - RJ124483
RAPHAEL NUNES DA SILVA - RJ130916
DANIEL BARROS DE LACERDA SOARES - RJ199474
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BOECHAT RANGEL - RJ064900
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BOECHAT RANGEL - RJ064900
AGRAVADO
: UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP
LTDA
ADVOGADOS : THAÍS ATAYDE HENRIQUE - RJ124483
RAPHAEL NUNES DA SILVA - RJ130916
Documento eletrônico VDA57077253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:25
Código de Controle do Documento: df18629f-4b42-4a61-a654-7fa0ae21314a

DANIEL BARROS DE LACERDA SOARES - RJ199474
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BOECHAT RANGEL - RJ064900
EMBARGADO : UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP
LTDA
ADVOGADOS
: THAÍS ATAYDE HENRIQUE - RJ124483
RAPHAEL NUNES DA SILVA - RJ130916
DANIEL BARROS DE LACERDA SOARES - RJ199474
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
19/05/2026
25/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:25
Código de Controle do Documento: df18629f-4b42-4a61-a654-7fa0ae21314a